Tribunal: TJDFT
Processo: 0721251-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA APÓS IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que, em cumprimento de sentença, ao homologar o pedido de desistência da execução, condenou a parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios quando o pedido de desistência da execução é apresentado após a parte executada ter apresentado impugnação nos autos; (ii) analisar se a base de cálculo da verba honorária deve corresponder ao valor total cobrado indevidamente ou apenas à cota-parte da obrigação; e (iii) verificar se a conduta da parte recorrente, ao omitir a cronologia dos fatos, configura litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo ou incidente processual deve arcar com os honorários advocatícios. In casu, a parte executada foi compelida a constituir advogado e a apresentar impugnação para se defender de uma cobrança que incluía valor superior à sua responsabilidade, de modo que a desistência da parte exequente, apresentada somente após a defesa, não afasta a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.
4. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve refletir o proveito econômico obtido pela parte vencedora. Tendo em vista que a parte executada foi demandada pelo valor integral da dívida, o proveito econômico que obteve com sua exclusão do feito corresponde à totalidade do montante que lhe era indevidamente cobrado, sendo esta a base de cálculo correta para a verba honorária.
5. A parte agravante, ao alterar a verdade dos fatos em suas razões recursais, omitindo deliberadamente que o pedido de desistência foi protocolado somente após a apresentação de impugnação pela parte contrária, violou o dever de lealdade processual, o que caracteriza litigância de má-fé e atrai a aplicação da multa correspondente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Condenação da parte agravante, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Tese de julgamento: "1. É devida a condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, quando a parte exequente desiste da execução após a parte executada ter sido compelida a constituir advogado e apresentar impugnação para se defender de uma cobrança indevida. 2. Configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, a alteração da verdade dos fatos no recurso, com a omissão deliberada de atos processuais relevantes para induzir o julgador a erro."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 80, II, e 81. Jurisprudência Relevante Citada: n/a.